Tribunal: TJPA
Processo: 0803012-32.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803012-32.2022.8.14.0008

APELANTE: JOSE MARIA DAS GRACAS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 180, §3º, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, com substituição por restritiva de direitos, pela aquisição de celular de origem ilícita, por valor significativamente inferior ao de mercado, de pessoa não identificada, em local público.

2. A defesa alegou ausência de provas para a condenação, invocando o princípio do in dubio pro reo, e, subsidiariamente, pleiteou a aplicação da atenuante da confissão com redução da pena abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por receptação culposa; (ii) analisar se é possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com fundamento na confissão espontânea, afastando-se a aplicação da Súmula 231/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A condenação foi mantida diante da existência de prova harmônica e coerente quanto à autoria e materialidade, composta pelo depoimento da vítima, da companheira do réu e pela confissão do próprio acusado.

5. Configura-se a receptação culposa pela aquisição de bem de origem duvidosa, com preço desproporcional ao valor de mercado, sem adoção de cautelas mínimas.

6. A atenuante da confissão foi reconhecida, mas corretamente inaplicada para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, não havendo violação aos princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a receptação culposa quando o agente adquire bem de origem presumivelmente ilícita sem a devida cautela, especialmente diante da informalidade da negociação e do preço incompatível com o mercado. 2. A redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuante é vedada, conforme Súmula 231/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, "d", e 180, §3º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 16/8/2021; STJ, REsp n. 2.168.870/AL, Rel.ª Min. Daniela Teixeira, j. 26/12/2024; TJPA, ApCrim nº 0813804-30.2022.8.14.0401, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 26/08/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias quatro a onze do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOSÉ MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 180, §3º, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 01 (um) mês de
detenção
, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário vigente ao tempo da empreitada criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, de prestação de serviços à comunidade, a ser cumprida à razão de 1h de tarefa por dia de condenação.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 27650493) que no dia 18/08/2022, por volta das 16h, no Terminal Hidroviário, no município de Barcarena/PA, o apelante adquiriu um aparelho celular modelo Moto E7, cor cinza, pertencente à Luiz Carlos Marques de Oliveira, que pela desproporção entre o valor e o preço deveria presumir ter sido obtida por meio criminoso.

Narra a peça informativa que no dia 12/08/2022, Luiz Carlos foi vítima de furto por um indivíduo não identificado e compareceu na Delegacia de Polícia Civil para comunicar o ocorrido e solicitar a adoção dos procedimentos cabíveis. Diante da situação, foi instaurado TCO para a apuração dos fatos, sendo comprovado que o aparelho celular estava com Raissa Tainara dos Santos Oliveira e que ela o recebeu através de seu companheiro, ora recorrente. Em seu depoimento na Unidade Policial, Raissa afirmou que estava em sua residência quando o réu lhe enviou uma fotografia sobre o aparelho de celular mencionado e ele disse “
é seu, acabei de comprar para você
” (textuais). Após isso, o apelante chegou ao lar de Raissa e disse que havia comprado de um homem não identificado, no Terminal hidroviário de Barcarena, pelo valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Na Delegacia de Polícia Civil, o apelante relatou que chegou um homem de estatura média, moreno, magro, cabelos enrolados, e de camisa cinza com
short
preto e ofereceu o aparelho celular, e o mesmo fez aquisição para presentear a sua companheira.

Em
razões recursais
(ID 27650608), alega a defesa a ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sustenta que a instrução limitou-se à oitiva da vítima, de uma única testemunha e ao interrogatório do réu, sem produção de prova direta da autoria ou materialidade. Ressalta que a vítima não presenciou o fato e que o réu, embora tenha admitido a aquisição do bem, negou ciência de sua origem ilícita, tratando-se de transação comum em feiras populares. Alega que não há elementos que permitam inferir dolo, sendo indevida a condenação com base em presunções. Invoca o princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, requer a readequação da pena, com a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP) para redução da pena abaixo do mínimo legal, criticando a aplicação da Súmula 231 do STJ por violar os princípios da legalidade e individualização da pena.

Em
contrarrazões
(ID 27650612), o Ministério Público de 1ª Instância manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta
Superior Instância
, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça

Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória.

É relatório.

Sem revisão. (Pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório.
In dubio pro reo:

Rejeita-se, de início, a tese recursal que postula a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob alegação de insuficiência probatória. A argumentação defensiva centra-se na ausência de testemunhas presenciais do ato de aquisição do bem, na fragilidade do depoimento da vítima e na inexistência de elementos que demonstrem, de forma inconteste, o conhecimento do apelante quanto à origem ilícita do celular adquirido.

No entanto, tal raciocínio não resiste à análise conjugada do conjunto probatório constante dos autos.

Na hipótese, ainda que a vítima não tenha testemunhado diretamente o ato de aquisição do bem pelo réu, sua oitiva em juízo foi suficiente para corroborar a materialidade delitiva, ao relatar o furto do aparelho celular e sua posterior recuperação, após rastreamento e diligências policiais.

A materialidade do crime encontra-se solidamente comprovada por meio dos Boletins de Ocorrência (ID 27650488, pág. 06 e 09), Auto/Termo de Exibição e Apreensão (ID 27650488, pág. 18) e do Termo de Entrega (27650488, pág. 19), os quais atestam a apreensão e restituição do bem à vítima.

Relativamente à autoria, esta emerge com clareza do depoimento de RAISSA TAINARA DOS SANTOS OLIVEIRA, companheira do apelante, que confirmou ter recebido o aparelho como presente deste, após ele adquirir o objeto de terceiro não identificado no Terminal Hidroviário de Barcarena. Tal narrativa é corroborada pela
confissão do próprio réu
, que admitiu, em juízo, ter adquirido o celular nas exatas condições descritas pela testemunha, reconhecendo inclusive o preço da transação — R$ 350,00 — valor manifestamente inferior ao preço médio de mercado de um aparelho modelo Moto E7 à época dos fatos.

É precisamente nesse ponto que se revela a violação do dever objetivo de cuidado, elemento subjetivo indispensável à caracterização da receptação culposa (art. 180, §3º, do Código Penal). O tipo penal em questão não exige a demonstração de dolo, mas sim a constatação de imprudência, negligência ou imperícia na aquisição de bem cuja origem ilícita se mostra presumível pelas circunstâncias da transação.

Não de outro modo, o apelante, ao adquirir bem de considerável valor de pessoa desconhecida, em local público e sem qualquer garantia documental, e por preço visivelmente desproporcional, incorre em culpa
stricto sensu
, pois se distancia do padrão mínimo de diligência exigível de qualquer cidadão médio.

A jurisprudência, em consonância com essa compreensão, admite que a desproporção entre o preço pago e o valor de mercado, aliada à informalidade da negociação e à ausência de cautelas mínimas, constitui suficiente indicativo de culpa na modalidade receptação culposa.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO CULPOSA. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO GRAU MÁXIMO. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS JÁ CONCEDIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 180, §3º, do Código Penal (receptação culposa).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação culposa; (ii) definir se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo; (iii) examinar se a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a gratuidade da justiça deveriam ser concedidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, consistindo em auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos de policiais que presenciaram a conduta ilícita, sendo desnecessária a prova da mercancia para a configuração do delito.

4. A receptação culposa foi corretamente reconhecida, uma vez que a apelante adquiriu bens de procedência duvidosa a preço incompatível com o valor de mercado, o que configura inobservância do dever de cuidado.

5. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no grau máximo é inviável, pois a quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga (parte sob a forma de sementes para plantio) justificam a redução em patamar inferior a 2/3.

6. A conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e a concessão da gratuidade da justiça já foram deferidas na sentença, restando ausente interesse recursal nesses pontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento: 1. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, desde que ausentes indícios de parcialidade.
2. A receptação culposa se configura quando o agente adquire bem de origem duvidosa sem adotar as cautelas necessárias, sobretudo diante da desproporção entre o valor pago e o valor de mercado
. 3. A causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 pode ser aplicada em percentual inferior ao máximo, conforme a quantidade e circunstâncias em que a a droga apreendida. 4. Não há interesse recursal na reiteração de pedidos já deferidos na sentença.

________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 180, §3º; CPP, art. 577, p. ú.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJMT, ApCrim nº 0001915-80.2019.8.11.0020, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 01.02.2023.

(STJ, TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800007-98.2021.8.14.0052 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/02/2025)” (GRIFEI)

Ademais, a alegação de que a prática de transações similares em feiras populares configuraria excludente de responsabilidade penal não se sustenta. A cultura local de informalidade comercial não pode ser invocada como escusa à inobservância do dever legal de cuidado. O Direito Penal não sanciona hábitos ou costumes, mas sim condutas individualmente reprováveis e juridicamente típicas. A tolerância social a negócios informais não legitima o descuido consciente diante de indícios objetivos de ilicitude.

Outrossim a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do agente,
“[cabe] à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).

Por fim, a invocação do princípio do
in dubio pro reo
mostra-se indevida na hipótese dos autos, em que a dúvida razoável não subsiste. A prova colhida é harmônica, coerente e suficiente para embasar o juízo condenatório, especialmente diante da confissão do réu e da confirmação de sua conduta pela única testemunha ouvida.

Não há, pois, espaço para a absolvição pretendida. A sentença condenatória proferida em primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada, com apoio em provas lícitas, idôneas e robustas, devendo ser mantida em todos os seus termos quanto à condenação.

2. Da atenuante da confissão espontânea. Redução aquém do mínimo legal:

Subsidiariamente, requer a defesa a readequação da pena, com a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP) para redução da pena abaixo do mínimo legal, em crítica à aplicação da Súmula 231 do STJ por violação aos princípios da legalidade e individualização da pena.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o Juízo sentenciante reconheceu expressamente a atenuante prevista no art. 65, III, alínea "d", do Código Penal, em razão da confissão do réu quanto à aquisição do bem nas circunstâncias descritas na denúncia. Todavia, por já ter sido fixada a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção, deixou de proceder à sua redução, com fundamento na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

A pretensão defensiva, por sua vez, assenta-se na alegação de que a referida súmula contraria os princípios constitucionais da reserva legal e da individualização da pena, na medida em que impede o julgador de considerar integralmente as circunstâncias do caso concreto, em especial quando todas as vetoriais do art. 59 do Código Penal são favoráveis ao réu.

Apesar das relevantes discussões acadêmicas e das críticas doutrinárias direcionadas à Súmula 231 — especialmente por autores que defendem uma aplicação mais flexível das atenuantes, à luz da Constituição Federal e do princípio da proporcionalidade —, a orientação dos Tribunais Superiores permanece estável e vinculante aos órgãos jurisdicionais inferiores, salvo deliberação em sentido contrário por seus respectivos plenários ou revisão sumular.

Neste contexto, mantém-se o entendimento consolidado no sentido de que, uma vez fixada a pena-base no patamar mínimo previsto em lei, torna-se juridicamente inviável a sua redução com base em atenuante, ainda que reconhecida a sua existência, em fiel observância à orientação sumular do STJ e à hermenêutica de preservação da norma penal incriminadora.

Destarte, não se configura qualquer ilegalidade ou afronta à legalidade estrita na conduta do magistrado sentenciante que, embora tenha reconhecido a confissão como circunstância atenuante, deixou de aplicar redução por impedimento sumular. Tal prática encontra respaldo não apenas no teor da súmula mencionada, mas também em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais a fixação da pena aquém do mínimo legal, por força de atenuantes, exigiria previsão legal expressa ou declaração de inconstitucionalidade da norma incriminadora, o que escapa à competência dos Tribunais ordinários.

Relativamente à plena vigência da súmula em questão, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

E, ainda:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813804-30.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024)
.”

Portanto, não há falar em readequação da pena abaixo do mínimo legal com base na confissão, razão pela qual também se rejeita o pedido subsidiário formulado pela defesa.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
lhe nego provimento
, para manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 04 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/09/2025